Tribunal: CARF
Processo: 13523.000109/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13523.000109/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.308 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
CARLOS ANIBAL TORRES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF correspondente ao ano calendário de 2003, para exigência de crédito tributário, no
valor de R$ 4.890,43, incluída a multa de mora no percentual de 20% (vinte por cento) e
juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13523.000109/2008-55
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.308 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000109/2008-55

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada dedução
indevida a título de IRRF, no valor de R$ 2.821,46. O valor glosado corresponde à
diferença entre o valor declarado de R$ 12.979,49, e o valor do DARF recolhido pela
Prefeitura Municipal de Camaçari em decorrência de decisão judicial, no montante de
R$ 10.158,03.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às fls.
01/04, na qual alegou, em síntese, que retificou as declarações referentes aos anos de
2003 e 2004 para atender as exigências do Fisco relativas ao período em que os
rendimentos recebidos na ação judicial movida contra a Prefeitura Municipal de
Camaçari deveriam ser tributados, mas mesmo assim foi autuado. A glosa foi indevida,
pois o valor declarado foi efetivamente retido, conforme planilha de cálculo e alvará
judiciais, não podendo ser responsabilizado se a fonte pagadora recolheu valor a menor.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
IRRF. DEDUÇÃO.
A dedução a título de IRRF está condicionada à comprovação da retenção do imposto e
de que os rendimentos correspondentes tenham sido oferecidos à tributação na DIRPF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/01/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 11/02/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos entregue e
pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
b)
tratam-se de rendimentos recebidos acumuladamente.

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme notificação de lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão
de ter sido apurada dedução indevida a título de IRRF, no valor de RS 2.821,46. O valor glosado
corresponde à diferença entre o valor declarado de RS12.979,49, e o valor do DARF recolhido
pela Prefeitura Municipal de Camaçari em decorrência de decisão judicial, no montante de
RS10.158,03.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.308 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000109/2008-55

A impugnação apresentada é tempestiva e atende a todos os requisitos de
admissibilidade, por isso, dela tomo conhecimento.
Conforme alega o impugnante, verifica-se que de fato estava consignado no Alvará
Judicial no 258/2003, de 18/12/2003, às fls. 30, a liberação do valor líquido de R$
35.757,12 ao autuado, e a retenção do valor de R$ 16.521,07, que ficaria à disposição
do juízo. Pela planilha de cálculo judicial, às fls. 28, verifica-se que o valor retido
correspondia ao somatório do IRRF (R$ 12.979,49) com o INSS (R$ 2.516,52) e custas
(R$ 1.025,06).
Entretanto, posteriormente, em 15/10/2004, foi expedido o Alvará Judicial no 352/2004,
às fls. 104, dando outra destinação ao valor retido de R$ 16.521,07. Foi liberada uma
parcela líquida ao autuado de R$ 4.250,37, e permaneceu retida uma parcela de R$
12.270,70 à disposição do juízo.
Finalmente, foi determinado por meio do Alvará Judicial no 353/2004, às fls. 105, que o
valor retido de R$ 12.270,70 seria destinado ao recolhimento do IRRF, no valor de R$
10.158,03, ao recolhimento da contribuição previdenciária, no valor de R$ 1.519,75, e o
saldo de R$ 592,92 permaneceria retido à disposição do juízo.
Constata-se, portanto, que o valor efetivamente retido a título de IRRF foi de R$
10.158,03, sendo procedente a glosa do valor deduzido a maior.
Conclusão
Dessa forma, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
José Lacerda Valadão Neto
Relator – Mat. 68994

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 133
DF CARF MF
Original